Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. De modo a garantir o contraditório, bem como a evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certifique o transcurso in albis do prazo para a parte embargada apresentar contrarrazões à apelação interposta pela embargante ou, conforme o caso, junte eventual contraminuta apresentada àquele Juízo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora